Tribunal: TJDFT
Processo: 0004901-31.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DE ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA SEM A PRESENÇA DO DEFENSOR. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Proferida sentença homologatória sem que tenha havido a intimação do patrono do autor para se manifestar sobre acordo celebrado em audiência realizada sem sua presença, está caracterizado o cerceamento de defesa, notadamente quando em prejuízo de menor, visto que, no caso, não foi plenamente satisfeita a obrigação alimentar.

2. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.